Tribunal: TJBA
Processo: 8122499-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122499-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I DO CPC/2015. FATURAS ANEXADAS À PETIÇÃO INICIAL QUE INDICAM A COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA DE CONSUMO NO PERÍODO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8122499-31.2020.8.05.0001
,

tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelado
CONDOMÍNIO CENTRO ODONTO-MÉDICO ITAMARATY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR